Tribunal: TJBA
Processo: 8023668-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023668-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ELIELSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE DE JESUS TEIXEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL AUTÔNOMA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 88 DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide à seguradora, em ação indenizatória por acidente ocorrido em rodovia administrada pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a denunciação da lide à seguradora em demanda indenizatória proposta por consumidor contra concessionária de rodovia, à luz das disposições do CDC e do CPC.

III. Razões de decidir

3. A vedação do art. 88 do CDC aplica-se apenas à hipótese do art. 13, parágrafo único, que trata da responsabilidade subsidiária do comerciante por fato do produto.

4. No caso, discute-se suposta falha na prestação de serviço da concessionária, sendo autônoma a relação contratual com a seguradora, regida pelas normas do contrato de seguro.
5. O art. 125, II, do CPC autoriza a denunciação da lide àquele obrigado por lei ou contrato a indenizar o prejuízo de quem for vencido no processo.

6. A jurisprudência tem reconhecido a admissibilidade da denunciação da lide à seguradora como medida que promove a economia e a celeridade processual, sem prejuízo ao autor da demanda principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a denunciação da lide à seguradora em ação indenizatória por acidente ocorrido em rodovia, quando existente relação contratual entre a concessionária ré e a seguradora.
2. A vedação do art. 88 do CDC possui interpretação restritiva, aplicando-se apenas à hipótese do art. 13, parágrafo único, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125, II; CDC, arts. 13, parágrafo único, e 88.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8033185-77.2020.8.05.0000, Rel. Desª Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, Primeira Câmara Cível, j. 25.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023668-72.2025.8.05.0000, figurando como agravante

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
e agravado
ELIELSON SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.